Tribunal: TJSP
Processo: 0021195-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Cumprimento provisório de sentença. Aposentadoria Especial com integralidade e paridade. Pretensão de execução provisória. Cabimento. Possibilidade da execução, nos termos do art. 536, do CPC. Questão que foi objeto de repercussão geral no RE no 573.872/RS, ocasião em que se decidiu pela possibilidade do cumprimento imediato desse tipo de obrigação. Desnecessidade de trânsito da

Ementa:
Apelação. Cumprimento provisório de sentença. Aposentadoria Especial com integralidade e paridade. Pretensão de execução provisória. Cabimento. Possibilidade da execução, nos termos do art. 536, do CPC. Questão que foi objeto de repercussão geral no RE no 573.872/RS, ocasião em que se decidiu pela possibilidade do cumprimento imediato desse tipo de obrigação. Desnecessidade de trânsito da sentença proferida no processo de conhecimento. Recursos às Instâncias Superiores sem efeito suspensivo. Exceção à vedação de medida liminar contra a Fazenda Pública para verba de natureza alimentar no direito previdenciário – Súmula 729 do STF. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021195-81.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RICHARD XAVIER CUYUMJIAM (JUSTIÇA GRATUITA), sendo
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021195-81.2020.8.26.0053 - Voto no 5062
2
Apelação no 0021195-81.2020.8.26.0053
Apelante: Richard Xavier Cuyumjiam
Apeladas: Fazenda do Estado de São Paulo e outra
Comarca: São Paulo
Voto no 5062
Apelação. Cumprimento provisório de sentença.
Aposentadoria Especial com integralidade e paridade. Pretensão de execução provisória.
Cabimento. Possibilidade da execução, nos termos
do art. 536, do CPC. Questão que foi objeto de
repercussão geral no RE no 573.872/RS, ocasião em
que se decidiu pela possibilidade do cumprimento
imediato desse tipo de obrigação. Desnecessidade
de trânsito da sentença proferida no processo de
conhecimento. Recursos às Instâncias Superiores
sem efeito suspensivo. Exceção à vedação de
medida liminar contra a Fazenda Pública para
verba
de
natureza
alimentar
no
direito
previdenciário
Súmula 729 do STF. Sentença
anulada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Richard Xavier
Cuyumjiam contra sentença (fls. 33/34), proferida em cumprimento
provisório de sentença movido em face da Fazenda do Estado de
São Paulo e da SPPREV, pela qual foi indeferido o pedido de
cumprimento provisório de sentença e julgado extinto o processo, nos
termos do artigo 485, VI, do CPC.
Pugna o apelante pela reforma, para que se
determine o andamento do incidente de cumprimento provisório de
sentença (fls. 42/48).
Contrarrazões às fls. 60/63.
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021195-81.2020.8.26.0053 - Voto no 5062
3
O recurso merece provimento.
Infere-se dos autos que, por acórdão desta Câmara,
prolatado em 24.08.2020 nos autos do mandado de segurança no
1006516-64.2017.8.26.0053,
impetrado pelo apelante, foi dado provimento ao seu recurso, possibilitando a concessão da
aposentadoria especial, observando-se os critérios da paridade e da
integralidade (fls. 26/32).
A questão trazida à apreciação desta Corte diz
respeito à possibilidade de execução provisória de obrigação de
fazer, consistente na concessão de aposentadoria especial, com
integralidade e paridade de vencimentos com os servidores em
atividade e manutenção da classe.
Conforme disposição dos artigos 1o e 2o-B, da Lei no
9.494/1997, em conjunto com o artigo 1o, caput e §3o, da Lei 8.437/92
e com o artigo 1.059 do CPC/2015, bem como art. 7o, §2o, da Lei
12.016/09, não é cabível a concessão de medida liminar contra a
Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento ou
a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza ou
que esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto da ação.
Infere-se dos autos, todavia, que não se está diante de
reclassificação ou equiparação, de aumento ou extensão de
vantagens a servidor público, porque o apelante, ainda que obtenha
a execução provisória da sentença, continuará a receber os mesmos
valores que percebe em atividade, ante a paridade que lhe foi
concedida.
A respeito da matéria, deve-se frisar que o STF, ao
analisar a Ação Direta de Constitucionalidade no 4, julgou
constitucionais as vedações à concessão de liminar em execução
provisória dos julgados contra a Fazenda impostas pelo art. 1o, da Lei
no 9.494/97 (STF, Tribunal Pleno, Rel p/ acórdão Min. CELSO DE MELLO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021195-81.2020.8.26.0053 - Voto no 5062
4
j. 1o.10.2008).
Posteriormente, todavia, o STF fixou o entendimento de
que as causas de natureza previdenciária não se enquadram nessas
restrições, porque não implicam nova despesa ao erário, sujeita ao
regime de pagamento especial (precatório), mas apenas na
efetivação de um direito já contabilizado pela Fazenda Pública em
suas leis orçamentárias (proventos e outros benefícios previdenciários)
com fonte de custeio previamente estabelecida (contribuições
previdenciárias). Esse entendimento foi consagrado na Súmula 729 do
STF, transcrita a seguir:
SÚMULA 729 - A decisão na ADC-4 não se aplica à
antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.
O mesmo C. STF já decidiu no RE no 573.872/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado pelo Tribunal Pleno em
24/05/2017, no qual foi reconhecida a existência de repercussão
geral e se decidiu pela possibilidade do cumprimento imediato desse
tipo de decisão, ainda que na pendência de recursos não recebidos
com efeito suspensivo, conforme segue:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS
PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao
Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução
provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda
Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2.
A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da
inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da
execução provisória de prestação de pagar quantia certa,
após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.
Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios
não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo,
dado a excepcionalidade do regime de pagamento de
débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser
restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra
regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021195-81.2020.8.26.0053 - Voto no 5062
5
cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos
não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra
parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de
execução
provisória
de
sentença
condenatória
de
obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de
militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do
devedor
opostos
pela
Fazenda
Pública.
5.
Há
compatibilidade material entre o regime de cumprimento
integral de decisão provisória e a sistemática dos
precatórios, haja vista que este apenas se refere às
obrigações
de
pagar
quantia
certa.
6.
Recurso
extraordinário a que se nega provimento.
Sobre a questão, ensina Leonardo Carneiro da Cunha,
in op. cit., págs. 410 e 427 (in verbis):
O cumprimento da sentença que reconhece o dever de
pagar quantia faz-se por requerimento do exequente. Tanto
no cumprimento provisório como no definitivo, é necessário
requerimento do exequente (CPC, art. 513, § 1o). Não se
exige o requerimento do exequente para o cumprimento
das obrigações de fazer, não fazer (CPC, art. 536) e entregar
coisa (CPC, art. 538).
[...]
Sendo o título judicial, as obrigações de fazer e não fazer
serão cumpridas na forma do art. 536 do CPC. Assim,
proferida a sentença, e não cumprida a obrigação ali
determinada, o juiz, valendo-se das medidas de apoio do §
1o do art. 536 do CPC, deverá determinar o cumprimento da
obrigação. (...)
Tratando-se de ação contra a Fazenda Pública, não há
regra diferente, já que as obrigações de fazer e não fazer
não se submetem à sistemática dos precatórios. Então, o
regime e o mesmo, caso o devedor seja a Fazenda Pública.
Aliás, segundo anotado em precedente do Superior Tribunal
de Justiça, “Esta Corte Superior já sedimentou a orientação
segundo a qual é desnecessária a citação da
Administração Pública por ocasião da exigibilidade de
sentença que impõe obrigação de fazer”.
Significa que a execução de obrigação de fazer ou não
fazer contra a Fazenda Pública rege-se pelas regras
contidas no art. 536 do CPC.
No mesmo sentido, segue transcrito julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021195-81.2020.8.26.0053 - Voto no 5062
6
FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO ART.
2o-B DA LEI N.o 9.494/97. HIPÓTESE NÃO PREVISTA.
1. Esta Corte Superior, no desempenho da sua missão
constitucional de interpretação da legislação federal, se
posicionou no sentido de se dar uma exegese restritiva ao
art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97, no sentido de que a vedação
de execução provisória de sentença contra a Fazenda
Pública deve se ater às hipóteses expressamente
elencadas no referido dispositivo. Precedentes.
2. Em face da referida interpretação restritiva, tem
afastado a aplicação do art. 2o-B da Lei n.o 9.949/97 aos
casos de revisão de pensões, bem como nos casos de
restauração de benefícios previdenciários anteriormente
percebidos, por não se enquadrarem nas hipóteses
elencadas no dispositivo em questão. Precedentes.
3. A concessão de aposentadoria voluntária com
proventos integrais, hipótese dos autos, por não implicar
aumento de despesas para a Administração, porquanto
o servidor passará a perceber da Administração os
mesmos valores que percebia na atividade, não é
alcançada pela vedação contida no art. 2o-B da Lei n.o
9.494/97.
4. Recurso especial desprovido. Outrossim, em face do
julgamento
do
presente
recurso
especial,
resta
prejudicada a MC n.o 6.073/RS, em apenso.
(REsp 565.319/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 456)
A questão encontra-se também sedimentada nesta
Corte, conforme arestos que seguem transcritos:
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença -
Aposentadoria especial com integralidade e paridade
Possibilidade Desnecessidade de trânsito em julgado da
ação ordinária
Recursos às Instâncias Superiores sem
efeito suspensivo - Objeto da execução reversível

Manutenção do valor nominal do que já era pago ao
Agravante quando em atividade
Desnecessidade de
prestação de caução
Decisão reformada
Agravo
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047658-59.2018.8.26.0000;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Escrivã de polícia civil. Aposentadoria especial. Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021195-81.2020.8.26.0053 - Voto no 5062
7
provisória de acórdão que concedeu a ordem para
determinar o pagamento do benefício previdenciário
com direito à paridade e à integralidade. Possibilidade.
Violação ao disposto nos artigos 7.o, § 2.o e 14, § 3o, da Lei
n.o 12.016/09, assim como do art. 2o-B da Lei no 9.494/97.
Inocorrência.
Acórdão
proferido
com
base
em
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reforma da
decisão agravada que não implica necessariamente em
aumento de despesa para os cofres públicos, nem a
concessão vantagem nova ou acréscimo remuneratório
ao servidor. Inexistência de risco de dano grave ou de
difícil reparação. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000128-76.2017.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. A aposentadoria concedida
ao
agravado,
com
a
integralidade
e
paridade,
corresponde ao direito ao pagamento de 100% da última
remuneração, e assegura que todos os aumentos e
reajustes
atribuídos
aos
servidores
ativos
serão
concedidos ao provento do inativo. A hipótese dos autos
não ofende os dispositivos do art. 7o § 2o da Lei 12.016/09
e art. 2o-B da Lei 9.494/97. Negar o cumprimento
provisório causaria danos ao servidor que seria obrigado
a trabalhar tempo superior ao necessário, uma vez que o
seu tempo de serviço já alcançou o necessário para a
aposentadoria. Lembre-se, por fim, que a solução inversa
aniquila
a
natureza
mandamental
do
remédio
constitucional que garantiu o direito do agravante.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2068792-79.2017.8.26.0000;
Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 03/08/2017).
Mandado
de
segurança.
Escrivã
de
Polícia.
Aposentadoria especial, com integralidade e paridade.
Ordem
concedida.
Deferimento
de
cumprimento
provisório de sentença. Insurgência descabida. Não
sujeição da hipótese aos artigos 14, § 3o, 7o, § 2o da Lei
12.016/09, e artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123230-55.2017.8.26.0000;
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 11a Câmara
Extraordinária de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021195-81.2020.8.26.0053 - Voto no 5062
8
do
Julgamento:
15/08/2017;
Data
de
Registro:
21/08/2017).
Por tais razões, a sentença recorrida deve ser anulada,
retornando-se os autos à primeira instância, com o regular
processamento do feito, para que seja permitida a execução
provisória do acórdão.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora